Tribunal: TJPA
Processo: 0007081-18.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007081-18.2020.8.14.0039

APELANTE: BRUNO COLASSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DO REDUTOR. AJUSTE DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena reclusiva de 4 anos e 2 meses, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a fração de redução da pena em razão da minorante do tráfico privilegiado foi adequadamente fixada, considerando a quantidade de droga apreendida e a fundamentação utilizada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação utilizada pelo juízo recorrido para modular a minorante do tráfico privilegiado é inidônea, pois considerou um processo anterior no qual o apelante foi absolvido.

4. Contudo, em nova ponderação dos fatos na via do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, a quantidade de droga apreendida (232g de maconha) justifica a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, tal como fixado na sentença.

5. Considerando a reprimenda aplicada (4 anos e 2 meses de reclusão), mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, à vista do art. 33, § 2º, b), do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A quantidade de droga apreendida, mesmo em se tratando de réu primário e de bons antecedentes, justifica a modulação da minorante do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo."

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 33, § 2º, b).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 890.591/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Quinta Turma, 17.06.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.891.998/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; TJPA, ApCrim n. 0002041-55.2020.8.14.0039, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11.12.2023; TJCE, ApCrim n. 0024070-17.2015.8.06.0001, relator Desembargador Mário Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 01.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Bruno Colasso da Silva apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos e 2 meses, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 7523282).

Por entender que a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) foi estabelecida na fração mínima de 1/6, sem fundamentação idônea, o apelante postula pela ampliação do redutor para 2/3, com o consequente redimensionamento da pena e modificação do regime de cumprimento da reprimenda para o aberto (ID 7523285).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 7523285, págs. 11/14), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 7672454).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A defesa postula pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que a referida causa de diminuição foi estabelecida no mínimo legal de 1/6 à míngua de fundamentação idônea. No ponto, sustenta que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram todas favoráveis ao recorrente, resultando na fixação da pena-base no mínimo legal.

Sob tal ângulo, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao entendimento de que:

“
o réu é tecnicamente primário, não há provas de que ele se dedique a atividades criminosas nem que integre organização, porém em razão do réu já ter respondido a outra Ação Penal, nº 0002041-55.2020.814.0039 pelo mesmo crime, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), passando a pena a ser de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa”. (ID 7523282 - Págs. 4/5)
.

Sem embargo, tenho que a fundamentação utilizada para modular a minorante é inidônea, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a modulação da fração de redução de pena do tráfico privilegiado unicamente com base na existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação criminal definitiva (
AgRg no REsp n. 1.891.998/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14.06.2022)

Além disso, o apelante foi absolvido das acusações formuladas no processo indicado pelo juízo recorrido. A esse respeito, confira-se a ementa do acórdão que manteve a absolvição do recorrente:

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – POLICIAIS MILITARES QUE NÃO CONSEGUIRAM IDENTIFICAR QUEM TRAZIA CONSIGO AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A POSSE E O LUGAR EM QUE FORAM ENCONTRADOS OS APETRECHOS USADOS NA EMBALAGEM DAS DROGAS – CONFISSÃO EM JUÍZO DO ACUSADO EDNALDO GOMES SANTOS QUE INFORMOU QUE TRAZIA CONSIGO AS DROGAS ENCONTRADAS. Em que pese comprovada a materialidade do delito, o mesmo não se pode dizer em relação a autoria criminosa. Não há nos autos da ação penal, prova mínima, apta e segura da prática criminosa narrada na peça acusatória, diante do que declararam as testemunhas de acusação inquiridas em juízo, pois nenhuma delas conseguiu identificar qual ou quais dos réus trazia consigo as substâncias entorpecentes apreendidas pela polícia militar. Igualmente, as testemunhas arroladas pelo parquet não souberam informar qual os quais os apetrechos usados na embalagem das drogas foram encontrados com os acusados, havendo, inclusive, sérias dúvidas em relação ao local em que foram encontradas. Ademais, o nacional Ednaldo Gomes dos Santos, condenado pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, confessou em juízo a prática do delito, consignando que era ele quem trazia as drogas, afirmando que havia chamado o apelado e mais uma terceira pessoa para consumir substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal, sendo, por tais fatos, imperiosa a observância do in dubio pro reo e a consequente manutenção da absolvição, fixada pelo juízo a quo. Precedentes colacionados. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO MANTIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

(TJPA,
ApCrim n. 0002041-55.2020.8.14.0039
, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11.12.2023)
.

Sem embargo, procedo a nova ponderação dos fatos em exame para justificar a redução de pena nos exatos termos propostos pelo julgador na instância originária, como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; TJCE,
ApCrim n. 0024070-17.2015.8.06.0001
, relator Desembargador Mário Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 01.10.2019).

Nesse contexto, clarifico que o apelante foi flagranteado comercializando entorpecentes na frente da sua residência, momento em que foram apreendidas a quantidade de 232 gramas de maconha, conforme descrito no laudo toxicológico definitivo (ID 7523262), uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro (ID 7523252, pág. 8), de modo que se revela viável a “aplicação da minorante no patamar de 1/6 (um sexto), levando-se em conta a quantidade da droga apreendida - não utilizada na primeira fase de aplicação da pena” (STJ,
AgRg no HC n. 890.591/CE
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Quinta Turma, 17.06.2024), hipótese retratada nos autos.

Portanto, ainda que o réu seja primário, de bons antecedentes e não haja comprovação de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa, a quantidade de entorpecente apreendido em seu poder não autoriza a redução máxima, justificando uma maior reprovação do delito praticado, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

De resto, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva de 4 anos e 2 meses, consoante dispõe o art. 33, §2º, b), do CP, inexistindo ilegalidade capaz de autorizar a reforma do julgado sob o ângulo pretendido na via recursal.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024